Tribunal: STF
Processo: AI 435981
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questões atinentes
 ao cabimento de ação rescisória - inclusive prazo decadencial -
situadas no âmbito do direito processual ordinário.
2. Reajuste
salarial: inexistência de direito adquirido ao reajuste de 84,32%
decorrente do IPC do mês de março de 1990: precedentes.